Tribunal: TJES
Processo: 5003394-81.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003394-81.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO BRINCO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFETIVO ACESSO À INFORMAÇÃO. REDUZIDA COGNIÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O apelante sustenta, em resumo, não ter anuido para a contratação dos referidos serviços, sobretudo em razão da sua condição da analfabeto.

2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.
3.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
4.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a ausência de capacidade de discernimento do consumidor para compreender de maneira mínima a natureza dos serviços que contratou, como seguro e limite cartão. Isso porque, não se discute a contratação, mas a observância do dever de garantir que o consumidor possua efetivamente as informações necessárias para entender a natureza e consequências dos produtos e serviços contratados. No presente caso, como adiantado, o consumidor é pessoa idosa, sem estudos e com capacidade de cognição claramente reduzida, conforme se verifica do seu depoimento pessoal em audiência, oportunidade em que mostrou extrema dificuldade para entender conceitos como extrato, fatura, serviço, cartão, limite de crédito, empréstimo, dentre outros.
5.
Oportuno destacar, outrossim, que ao que dos autos consta, o oferecimento de tais serviços pelo banco apelado ao consumidor, considerado as necessidades do apelante, e a respectiva contratação, mostraram-se supérfluas. Em outras palavras, o apelante, que é pessoa idosa e aposentada, somente comparecia à agência bancária para sacar o valor de sua aposentadoria por invalidez, oportunidade em que foram oferecidos os serviços indigitados.
6.
Para tal hipótese, o art. 54-C, inciso IV, do CDC é clara o apontar que
é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio
.
7.
Por derradeiro, considerando as provas dos autos, especialmente aquelas colhidas em audiência de instrução e julgamento, assim como os documentos apresentados, entendo que o apelado não garantiu que o consumidor tivesse acesso à efetiva informação e utilidade dos produtos que contratou.
8.
Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.
9.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pelos descontos indevidos na aposentadoria do apelante, considerada ainda a sua idade avançada e escassez de recursos financeiros, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003394-81.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO BRINCO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS GHIDETTI NERY - ES33304-A, ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A, PAULA GHIDETTI NERY - ES16822-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou improcedente o pleito inicial, cuja pretensão, em suma, era de declaração de nulidade da contratação de produtos e serviços oferecidos pela instituição financeira apelada.

O apelante sustenta, em resumo, não ter anuido para a contratação dos referidos serviços, sobretudo em razão da sua condição da analfabeto.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se houve a efetiva observância do dever de informação no ato da contratação dos serviços oferecidos pelo apelado, Banco Itaú S/A.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
,

inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a ausência de capacidade de discernimento do consumidor para compreender de maneira mínima a natureza dos serviços que contratou, como seguro e limite cartão.

Isso porque, não se discute a contratação, mas a observância do dever de garantir que o consumidor possua efetivamente as informações necessárias para entender a natureza e consequências dos produtos e serviços contratados.

No presente caso, como adiantado, o consumidor é pessoa idosa, sem estudos e com capacidade de cognição claramente reduzida, conforme se verifica do seu depoimento pessoal em audiência, oportunidade em que mostrou extrema dificuldade para enteder conceitos como extrato, fatura, serviço, cartão, limite de crédito, empréstimo, dentre outros.

Oportuno destcar, outrossim, que ao que dos autos consta, o oferecimento de tais serviços pelo banco apelado ao consumidor, considerando as necessidades do apelante, e a respectiva contratação, mostraram-se supérfluas. Em outras palavras, o apelante, que é pessoa idosa e aposentada, somente comparecia à agência bancária para sacar o valor de sua aposentadoria por invalidez, oportunidade em que foram oferecidos os serviços indigitados.

Para tal hipótese, o art. 54-C, inciso IV, do CDC é clara o apontar que
é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio
.

Por derradeiro, considerando as provas dos autos, especialmente aquelas colhidas em audiência de instrução e julgamento, assim como os documentos apresentados, entendo que o apelado não garantiu que o consumidor tivesse acesso à efetiva informação e utilidade dos produtos que contratou.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pelos descontos indevidos na aposentadoria do apelante, considerada ainda a sua idade avançada e escassez de recursos financeiros, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente o pleito inicial para de declarar nulos os contratos apresentados nos autos (RENEGOCIAÇÃO: 30XR$100,64; SEGURO CARTÃO; MENSAL COMBINAQUI; SEGURO LIS; PAG MIN-ITAUCARD) e condenar o apelado:
i)
a cessar os descontos, sobe pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por desconto);
ii)
à repetição do indébito dos valores cobrados na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da referida, com incidência do INPC a partir de cada desconto e, após a citação, exclusivamente a taxa Selic;
iii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação; iv) ao pagamento de custas e honorários que fixo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.